Tribunal: TJDFT
Processo: 0002682-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002682-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY GARCIA ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LAD. DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO UNÍSSONOS DOS POLICIAIS. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO EM DELEGACIA. VALOR PROBANTE. IN DUBIO PRO REO. ACERVO DE PROVA SUFICIENTE. INVIABILIDADE. 1. Incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o crime descrito no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante devem ser prestigiados, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção, tal como a grande quantidade de droga encontrada e a apreensão de objetos usados para o tráfico. 3. Ainda que em juízo a testemunha tenha mudado sua versão para os fatos, o depoimento administrativo pode ser considerado para o convencimento do magistrado, se alinhado às demais provas produzidas. 4. Não merece prosperar a tese do in dubio pro reo, se ausente dúvida mínima a justificar a aplicação do citado princípio. 5. Recurso do réu conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33 da Lei de 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Invoca os princípios do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 33 da Lei de 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030